Tribunal: TJBA
Processo: 8149622-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149622-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: JOELMA MARIA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s):JONAS LIMA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. LESÃO EXPANSIVA CEREBRAL. TEMA 1082 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção da beneficiária no plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, enquanto perdurar o tratamento de doença grave, condicionada ao pagamento da contraprestação integral, e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legal o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento de doença grave, sem prévia notificação à beneficiária; (ii) se a operadora pode ser responsabilizada pelo cancelamento solicitado pela empresa estipulante; (iii) se o cancelamento nas circunstâncias descritas configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário. 4. Embora compete à pessoa jurídica contratante a administração do plano coletivo empresarial, incluindo as movimentações cadastrais, tal circunstância não exime a operadora de sua responsabilidade perante os beneficiários, especialmente quando se trata de situação excepcional envolvendo tratamento de doença grave. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, firmou entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 6. A Resolução Normativa nº 19/1999 do CONSU estabelece que as operadoras devem disponibilizar aos beneficiários de contratos coletivos cancelados a possibilidade de ingresso em plano individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, obrigação não observada pela apelante. 7. O cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento de doença grave, sem prévia notificação ou oferta de alternativa, afronta não apenas os direitos contratuais da consumidora, mas também seu direito fundamental à saúde, devendo ser interpretado à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem prévia notificação, durante tratamento de lesão expansiva cerebral, ultrapassa o mero dissabor contratual, atingindo direitos fundamentais da personalidade, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional ao agravo sofrido. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico de doença grave, não se eximindo de responsabilidade pelo fato de o cancelamento ter sido solicitado pela empresa estipulante. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave, sem prévia notificação ou oferta de alternativa para manutenção da cobertura assistencial, afronta o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O cancelamento abrupto de plano de saúde, sem prévia notificação, durante tratamento de doença grave, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1º, III; CDC; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; Resolução Normativa nº 19/1999 do CONSU. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149622-96.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante Hapvida Assistência Médica Ltda e Apelada Joelma Maria Conceição da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator